Tribunal: TJDFT
Processo: 0741367-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para determinar o restabelecimento do plano de saúde, diante da ausência de instauração de processo administrativo pela operadora.
2. As partes alegam omissões, obscuridades e erros materiais no julgado, especialmente quanto à análise da legalidade da rescisão contratual, à má-fé da consumidora e ao custeio de cirurgia bariátrica.
II. Questão em discussão Verificação da existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto: i) à necessidade de processo administrativo prévio perante a ANS; ii) à análise da má-fé da consumidora; iii) à obrigação de custeio da cirurgia bariátrica; iv) à configuração de dano moral.
III. Razões de decidir 3. O colegiado entendeu que o acórdão enfrentou adequadamente os pontos suscitados, especialmente ao reconhecer que, embora tenha a consumidora omitido doença preexistente, a operadora também agiu de forma irregular ao rescindir o contrato sem instaurar processo administrativo, conforme exigido pela RN no 558/2022 da ANS. 4. Contudo, reconheceu-se a necessidade de integração do julgado quanto à negativa de custeio da cirurgia bariátrica, por ausência de boa-fé contratual da beneficiária. Afastou-se a configuração de dano moral e manteve-se a decisão de restabelecimento do plano, sem efeitos infringentes adicionais.
IV. Dispositivo 5. Dou provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora/apelante para negar provimento ao apelo no tocante ao pedido de realização imediata da cirurgia bariátrica. No mais, procedo aos acréscimos de fundamentação ao v. Acórdão, porém sem efeitos infringentes. NEGO provimento aos embargos de declaração opostos por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Erro material corrigido.